Tribunal: TJDFT
Processo: 0715541-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715541-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIPE EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TAIPE EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA, contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença no 0709211-83.2019.8.07.0001, movido por CONDOMINIO DO ED. RESIDENCIAL LIVERPOOL. A decisão agravada deferiu o redirecionamento da execução para que os bens das empresas formadoras do grupo econômico respondam subsidiariamente pela dívida. Esclareceu o seguinte (ID70017063): “Deveras, trata-se de ação em fase de Cumprimento de Sentença, na qual a relação jurídica que fundamentou a constituição do título judicial encontra-se submetida aos preceitos do microssistema protetivo do consumidor, a possibilitar a adoção da medida excepcional, caso preenchidos os seus requisitos autorizadores. Observa-se da certidão atualizada emitida pela Junta Comercial do Distrito Federal que as Executadas permanecem sob o comando de DANIEL DA PAIXÃO TORMIM BORGES e FERNANDO ANTÔNIO TORMIM BORGE, inclusive com manutenção da sua gestão através dos mesmos administradores anteriormente indicados pela controladora, a evidenciar que, de fato, continua a exercer a direção, controle e administração das empresas Executadas. Com efeito, não se amolda à hipótese vertente o instituto do ‘disregard doctrine’, cuja norma geral determina sua aplicação em situações excepcionais de abuso da personalidade jurídica que configurem o desvio da finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, a fim de que sejam atingidos os bens dos sócios, ou ainda a sua implementação inversa, a fim de atingir os bens da pessoa jurídica por dívida contraída pelos sócios. Aplica-se, na verdade, o redirecionamento da execução para atingir os bens dos devedores subsidiários que integram o mesmo grupo econômico, conforme art. 28, § 2o da Lei no 8.078/90, o que prescinde de instauração do procedimento insculpido nos artigos 133 a 137 do CPC, ressalvadas as garantias da ampla defesa e do contraditório, a serem oportunizadas nos próprios autos, a posteriori. Nesse sentido, a título de exemplificação, confiram-se arestos deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESCINDIBILIDADE. 1. Aplica-se subsidiariamente o Código Civil às relações jurídicas submetidas ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Embora o artigo 50, §4o, do Código Civil, determine a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins de constrição de patrimônio de empresa que participe do mesmo grupo econômico da devedora originária, a regra do artigo 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, possibilita a responsabilização subsidiária dos demais integrantes do grupo econômico, independentemente da abertura do referido incidente previsto na legislação civil. 3. A constrição do patrimônio de empresa que faz parte do grupo econômico integrado pela devedora original prescinde da instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dada a existência de norma expressa quanto a sua responsabilização subsidiária em relação às obrigações decorrentes do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1191598, 07059675220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inexiste ilegalidade na constrição de bens imóveis de sociedade empresária pertencente a grupo econômico, na hipótese em que não fica comprovada a existência de patrimônio do devedor para saldar suas dívidas, sendo necessário, assim, que as demais empresas respondam de maneira subsidiária. Não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas de responsabilidade subsidiária de grupos societários, à luz do artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor. (Acórdão 1256653, 07021487320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando-se que as diligências empreendidas nos autos, mediante sistemas conveniados, apontam para a insuficiência de bens da Devedora originária para a satisfação da obrigação, exsurge na espécie a legitimidade passiva do responsável subsidiário. Diante disso, DEFIRO o redirecionamento da execução para que os bens das empresas formadoras do grupo econômico indicadas na petição de ID 69723963, respondam subsidiariamente pela dívida expressada nos autos. Considerando o disposto nos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO a penhora eletrônica em contas de titularidade das empresas indicadas, por intermédio do sistema Bacenjud, do valor de R$ 407.748,72. Ressalto que por considerar a existência de grupo econômico, não há necessidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo a constrição se dar de forma direta, conforme jurisprudências colacionadas. Cumprida a diligência, ainda que infrutífera, dê-se ciência as empresas acerca de sua inclusão no feito (endereço indicado no ID no69723963). Intimem-se.” Em seu recurso, a agravante relata que a decisão interlocutória agravada também é objeto de outro recurso, Agravo de Instrumento no 0746554-82.2020.8.07.0000, interposto por Projeto Sitio Solo Sagrado, uma das empresas formadoras do grupo econômico atingido pelo redirecionamento da execução. Narra que a tutela recursal antecipada foi concedida naquele agravo, para determinar a liberação dos valores bloqueados nas contas da empresa. Argumenta que a decisão atacada não assegurou o contraditório e a ampla defesa, deixando de observar os artigos 7o, 10, 436 e 437, CPC. Acrescenta que o juízo agravado, ao bloquear os valores sem ter instaurado incidente, declarando grupo econômico e alcançando em definitivo do patrimônio das empresas, violou os artigos 795, § 4o, 134 e 135, CPC. Com isto, requer a antecipação da tutela recursal para a liberação imediata dos valores penhorados nas suas contas bancárias. No mérito, postula a cassação da decisão recorrida, determinando-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, caso o juízo a quo entenda pela presença dos requisitos, com a garantia do devido processo legal (ID25681133). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo e instruído com o recolhimento do preparo recursal (ID25681134). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento provisório de sentença manejado pelo condomínio agravado em face das empresas Vertical Projeto Liverpool Ltda. e Allicerce Construtora e Incorporadora Ltda. Ante a frustração das buscas por bens disponíveis em nome das devedoras, o credor apresentou a petição de ID69723986, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica, sob a alegação de formação de grupo econômico, com objetivo de serem incluídas, no feito, as seguintes empresas: Projeto Sítio Solo Sagrado Empreendimentos Imobiliários Ltda., ora agravante, Projeto Águas Lindas Empreendimentos Imobiliários Ltda., Projeto Cronos Empreendimentos Imobiliários S/A, Assim Incorporadora Ltda. e Taípe Empresa De Participações S/A. Quanto aos requisitos, a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” No caso dos autos, foram realizadas diversas pesquisas de bens em nome das executadas, nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, ERIDIF, SERASAJUD, INFOJUD, as quais restaram infrutíferas (IDs 40077029, 40953989, 40954000, 40954034, 40137018, 58471085, 68772719, 68950861, 70276719 e 70602508). Verifica-se, ainda, que as certidões atualizadas emitidas pela Junta Comercial do Distrito Federal evidenciam que as empresas que compõem o polo passivo da demanda estão sob a condução de DANIEL DA PAIXÃO TORMIM BORGES e FERNANDO ANTÔNIO TORMIM BORGES (IDs 69723988, 69723989, 69723990, 69723991, 69723992, 69723993, 69724446). Nesse contexto, de inteira aplicação o redirecionamento da execução para atingir os bens dos devedores subsidiários que integram o mesmo grupo econômico, nos termos do que dispõe o art. 28, §2o, Lei no 8.078/90, dispensando a instauração do procedimento insculpido nos artigos 133 a 137 do CPC. Ademais, numa análise mais detida do feito de origem, verifica-se que foram observadas as garantias da ampla defesa e do contraditório, já que as empresas cujas contas restaram atingidas pelo bloqueio on-line foram devidamente intimadas para se oporem à penhora (IDs 70602505 e 72012801). Ante o exposto, conclui-se que a tese recursal carece de plausibilidade jurídica, inexistindo elementos que assegurem a medida liminar requerida. INDEFIRO o pedido. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator